Tribunal: TJPA
Processo: 0032351-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032351-49.2011.8.14.0301

APELANTE: ALACID DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À SERVIDOR MILITAR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que não reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado;

2. Mérito.
O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

3.
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

4.
Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

5
.
In casu
, verifica-se que a parte apelante não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

6.

Desta forma, impõe-se a manutenção integral da sentença, para julgar improcedente o pedido de pagamento do adicional de interiorização a parte autora;

7.
Em razão da manutenção da sentença, custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela apelante, embora suspensa a responsabilidade, face a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

8.

Conheço do recurso
interposto pelo autor e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação supra.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇO CÍVEL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 07 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALACID DOS SANTOS SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de interiorização.

Na origem, o autor ajuizou a ação suso mencionada pleiteando o recebimento do adicional de interiorização, bem como, o pagamento das parcelas retroativas.

O feito seguiu seu regular processamento com a prolação da sentença nos seguintes termos:

(...)
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC.

Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo requerente, suspensa a exigibilidade em face de gratuidade da justiça que defiro nesta oportunidade (art. 12 da Lei 1060/50) (...)
.”

Inconformado com os termos decisórios,
ALACID DOS SANTOS SILVA
interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id nº 5363626 - Pág. 1/6
).

Em razões recursais, alega ter prestado serviço no interior do Estado, no Município de Benevides, no período de 01.09.91 a 15.01.05 e que o referido Município não integra a região Metropolitana de Belém.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial, garantindo o recebimento do adicional de interiorização correspondente ao período que exerceu atividade no interior do Estado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id nº
5363627 - Pág. 1/6)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (
id n° 5363628 - Pág. 1/4
)

Determinado o sobrestamento do processo (
id n° 5363719 - Pág. 9
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de interiorização formulado pelo autor.

Os dispositivos que regulamentam o adicional em questão prescrevem:

“
Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que

servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com transito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstancias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente invalida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação n

º 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte apelante não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
(7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Destarte, os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se a manutenção integral da sentença, para julgar improcedente o pedido de pagamento do adicional de interiorização formulado pela parte autora.

Custas e Honorários advocatícios

Consequentemente, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora, embora suspensa a responsabilidade, face a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.

No que tange aos honorários, com fundamento no disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro na importância equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
por
ALACID DOS SANTOS SILVA
e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022